Tribunal: TJES
Processo: 5008328-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações; Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008328-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMPRESA SUDESTE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: GEOVANI FABRIS LIMA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. BENFEITORIAS. DEVER DE RETIRADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ESTE - Empresa Sudeste de Transmissão de Energia S/A, em face de decisão que indeferiu pedido liminar para que os agravados, Geovani Fabris Lima e Leandra Pereira Colombo, removam benfeitorias de área destinada à instalação de linha de transmissão de energia elétrica. O pedido baseia-se em acordo firmado em escritura pública para a remoção das benfeitorias, não cumprido pelos agravados, gerando risco ao sistema elétrico e aos ocupantes da área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, com base na probabilidade do direito e no perigo de dano; (ii) estabelecer se há ocupação indevida da área destinada à servidão administrativa, comprometendo a execução do serviço público essencial de transmissão de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. A demora no cumprimento contratual e a falta de medidas coercitivas anteriores afastam, a princípio, o caráter de urgência no caso.

Contudo, a servidão administrativa está regularmente constituída em favor da agravante, conforme declaração da ANEEL, e há risco de interrupção do serviço público essencial de transmissão de energia elétrica, o que justifica a necessidade de remoção das benfeitorias.

A ocupação indevida da área da servidão, comprovada por relatórios técnicos, compromete a segurança e o funcionamento da linha de transmissão, representando grave risco à continuidade do serviço público e à segurança de pessoas e bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A servidão administrativa regularmente constituída para a execução de serviço público essencial impõe o dever de remoção de benfeitorias que obstruam sua execução, especialmente quando comprovado o risco de interrupção do serviço e danos à segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei 9.074/1995, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008328-92.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTE - EMPRESA SUDESTE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADOS:
GEOVANI FABRIS LIMA E LEANDRA PEREIRA COLOMBO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ESTE - EMPRESA SUDESTE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES na ação de obrigação de fazer manejada em desfavor de
GEOVANI FABRIS LIMA E LEANDRA PEREIRA COLOMBO
.

A agravante sustenta (id nº 8811528) que os agravados não providenciaram a remoção das benfeitorias do local onde será construída a linha de transmissão de energia elétrica, conforme acordo firmado por meio de escritura pública, daí porque resta evidente o risco de dano aos ocupantes da área, assim como ao próprio sistema elétrico nacional.

Ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juiz
a quo
, ao examinar os pleitos trazidos no feito em curso no primeiro grau, valeu-se dos seguintes fundamentos:

[...] Como sabido, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência de dois requisitos cumulativos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo na demora,
ex vi
do art. 300 do CPC.

No caso em apreço, verifico da própria narrativa autoral, que os fatos remontam à 2020; do que exsurge a inexistência de urgência.

Em outras palavras, o fato de o descumprimento contratual vir ocorrendo há quase 04 (quatro) anos revela a inexistência de urgência neste momento.

Outrossim, o atraso na irresignação da requerente também corrobora na ausência de probabilidade do direito alegado, já que por longo período manteve o contrato vigente sem a adoção de nenhuma medida coercitiva.

Dito isso, ao menos por ora,
INDEFIRO
o pleito liminar. [...] (id. nº 44370646 dos autos de primeiro grau).

Muito bem. No que se refere à relevância da fundamentação, entendo que se mostra presente, uma vez que, ao tratar especificamente sobre a outorga e as prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos de energia elétrica, a Lei nº 9.074/95 estabeleceu, em seu art. 10, que:

Art. 10. Cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias à implantação de instalações de concessionários, permissionários e autorizados de energia elétrica.

No exercício desse mister, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL editou a Resolução Autorizativa nº 9.182/20, na qual entendeu por bem em:

Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Empresa Sudeste de Transmissão de Energia S.A.
, outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 19/2017-ANEEL, a área de terra de 60m (sessenta metros), de largura, exceto nos locais com torres estaiadas onde a largura é de 80m (oitenta metros), necessária à passagem da Linha de Transmissão Mesquita – João Neiva II, circuito simples, 500 kV, com aproximadamente 237km (duzentos e trinta e sete quilômetros), de extensão, que interligará a
Subestação Mesquita à Subestação João Neiva II
, localizada nos municípios de Santana do Paraíso, Ipaba, Caratinga, Iapu, Inhapim, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Pocrane e Aimorés, no estado de Minas Gerais, e Baixo Guandu,
Colatina
, Itaguaçu, São Roque do Canaã e João Neiva,
no estado do Espírito Santo
. (grifei).

Com a constituição da referida servidão, as partes firmaram acordo no sentido de estabelecer o
quantum
indenizatório referente às benfeitorias presentes no local da servidão administrativa e sua remoção para outra área, além da recorrente comprovar a quitação da obrigação acordada, como se vê do ids. nº 44134925, 44134928, 44134929, 44134930 dos autos de origem.

Somado a isso, o relatório técnico e o boletim unificado carreados aos autos, apesar de se tratarem de provas unilaterais, demonstram que parte da área objeto da servidão administrativa atualmente segue sendo objeto de indevida ocupação por parte dos agravados, como se constata dos ids. nº 44134933 e 44134934.

Somado a isso, em se tratando de servidão administrativa instituída para fins de prestação de serviço público objeto de concessão (energia elétrica) e constatada a existência de uma alegada ocupação indevida na sua área, mostra-se presente não apenas o risco que tal situação gera de interrupção do serviço público de natureza essencial, como também a possibilidade de grave dano às pessoas, animais e bens materiais que se encontrem no local onde já está em pleno funcionamento da linha de transmissão de alta tensão concedida à agravante.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e conceder a medida liminar nos moldes em que pleiteada pela agravante em primeiro grau, confirmando a liminar ao seu tempo deferida nesta superior instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 18/11/2024 a 22/11/2024

Voto: Acompanho o voto da Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões